Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016628-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO - CPF: 054.793.781-47 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABRICIO MORAIS LIMA - CPF: 042.547.335-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Receptação simples e qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Gravidade da conduta. Habitualidade delitiva. Conveniência da instrução criminal. Predicados pessoais. Substituição por fiança. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo da Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Tapurah/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação simples e qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, visando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Ausência dos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência fixa e emprego lícito; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A manutenção de atividade ilícita de forma reiterada no interior de estabelecimento comercial próprio revela conduta de acentuada reprovabilidade, a denotar vínculo com a cadeia criminosa e estímulo à prática de delitos patrimoniais na região,
“legitimando a medida extrema ante a necessidade de interromper a atuação delitiva e impedir a reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG).

2. O paciente ostenta predicados pessoais favoráveis: residência fixa comprovada, ocupação lícita, família constituída [esposa e filhos],
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC 108.638/MG).

3. A fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pela prestação de fiança no valor de R$16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais)

Teses de julgamento:

1. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da custódia cautelar, mas devem ser valorados na análise da medida mais adequada ao caso concreto.

2. A fiança constitui medida cautelar idônea à substituição da prisão preventiva nos crimes de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo, competindo ao juiz arbitrá-la (CPP, art. 322, parágrafo único), com valor fixado entre 10 e 200 salários-mínimos (CPP, art. 325, II).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §1o; Lei no 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 315; 319; 322, parágrafo único; 325, II; 326; 330; 336.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023; STF, HC 246121 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016628-59.2026.8.11.0000 — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): TATIANE FERREIRA DA SILVA

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO contra ato comissivo da MMa. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do incidente processual (PJE no 1003293-32.2026.8.11.0045), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 180, § 1o, do CP e art. 16 da Lei no 10.826/2003 - (ID 361378387).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui residência fixa e emprego lícito; 3) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou
“a aplicação das cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP”
(ID 361376863 – 3/16), com documentos (ID 361376864/ ID 361378857).

O pedido liminar foi indeferido (ID 362008356).

O Juízo singular prestou informações (ID 362736941).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares – Pressupostos da custódia cautelar - Garantia da ordem pública, ordem econômica e assegurar a aplicação da lei penal – Reiteração delitiva – Predicados pessoais não garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado 43 do TJMT - Medidas cautelares insuficientes - Julgados do TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 363601378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

"[...] A materialidade ressoa pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 230221750), que atesta a apreensão de uma Pistola Taurus cal. .40 (de uso restrito e produto de furto pretérito - BO 2024.196761), 12 (doze) munições calibre .40 intactas e 50 (cinquenta) unidades de fios de cobre queimados (cerca de 15kg) e fios de grande bitola (cerca de 30kg), em posse de ANDERSON HENRIQUE [...]

A autoria, em sede de cognição sumária, aponta de forma convergente para os indiciados. Os policiais civis condutores (Douglas Alencar e Juliano Guimarães) confirmaram que, no momento da abordagem, as armas de fogo estavam na posse direta dos investigados, acondicionadas em coldres na cintura. Quanto aos crimes patrimoniais, a testemunha Kleber Sousa Costa apontou a habitualidade com que vendia os fios furtados aos autuados [...]

No que tange ao periculum libertatis, a prisão preventiva faz-se imperiosa para a garantia da ordem pública [...] Os autuados, segundo os indicativos dos autos, não incorreram em um evento delitivo isolado, mas fazem do crime seu meio de vida. A receptação em análise é qualificada (art. 180, § 1o, CP), praticada por meio de estabelecimento comercial ("ferro-velho"), funcionando como verdadeiro núcleo de fomento ao crime de furto na região [...] causando expressivos prejuízos à sociedade (estimados em até R$ 50.000,00 por evento). A prática de queimar os fios em área de mata revela, ademais, estruturação e premeditação no modus operandi [...]

Outrossim, vislumbro a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal. Pendem diligências essenciais ao deslinde do feito, notadamente a representação por quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos (ID 230221778) [...] A liberdade dos flagranteados, neste estágio embrionário, consubstancia sério risco de supressão de provas e de possível aliciamento ou intimidação da testemunha já identificada (Kleber Sousa Costa) [...] CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOSE FABRICIO MORAIS LIMA e ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO [...]"
(Patrícia Bedin, juíza de Direito - PJe no 1003293-32.2026.8.11.0045, ID 361378387)

O paciente foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação simples e qualificada - art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (2o Fato), art. 180,
“caput”
(3o Fato) e 180, § 1o (5o Fato), do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 6.5.2026.

A resposta à acusação foi juntada em 18.5.2026.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa, o paciente e o coacusado José Fabrício Morais Lima não praticaram delito isolado, mas fazem do crime meio de vida, operando estabelecimentos comerciais de reciclagem, de sua propriedade, como núcleo de fomento ao furto na região, notadamente de fiação elétrica de escolas, empresas e vias públicas, com prejuízos estimados em até R$ 50.000,00 (ID 361378387), circunstâncias evidenciadas pela apreensão, em posse direta do paciente, de pistola Taurus calibre .40 de uso restrito e origem espúria (BO 2024.196761), 12 munições calibre .40 e aproximadamente 45kg de fios de cobre queimados (Termo de Exibição e Apreensão - ID 230221750), e na conveniência da instrução criminal, ante o risco de supressão de provas e de intimidação da testemunha já identificada (Kleber Sousa Costa).

Os elementos indiciários reunidos fornecem suporte suficiente ao decreto prisional. A manutenção de atividade ilícita de forma reiterada no interior de estabelecimento comercial próprio revela conduta de acentuada reprovabilidade, a evidenciar vínculo estrutural com a cadeia criminosa e fomento sistemático à prática de delitos patrimoniais na região,
“legitimando a medida extrema ante a necessidade de interromper a atuação delitiva e impedir a reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 5.5.2021).

Todavia, o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis: residência fixa comprovada, ocupação lícita, família constituída [esposa e filhos].

Essas
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Ao sopesar os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva pela fiança.

Isso porque, a fiança (CPP, art. 323 e 324
) “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo [quantum de pena abstratamente cominada] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima da receptação qualificada é de 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 180, §1o), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários-mínimos (CPP, art. 325, II).

Consigne-se que
“tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação”
(TJDFT, HC no 0726046-52.2019.8.07.0000 - Relator: Des. Mario Machado - 9.12.2019).

Sopesados os crimes imputados [receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo], os predicados pessoais do paciente e sua condição econômica [empresário do ramo de reciclagem], e a representação processual por advogado constituído, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, HC 276.103/MG – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015/TJMT, HC no 1022236-48.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos dos arts. 330 e 336 do CPP (TJMT, NU 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva de ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO pela prestação de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral (CPP, art. 319 VIII), sob pena de revogação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa, se necessárias.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026